Tribunal: TJDFT
Processo: 0731732-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731732-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA DAS NEVES MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSCATETER HETEROTÓPICO DE INSUFICIÊNCIA TRICÚSPIDE COM DISPOSITIVO TRICVALVE. PRESCRIÇÃO POR EQUIPE MÉDICA ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Havendo cobertura do tratamento, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, material ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico expert no assunto. Precedentes. 2. In casu, o relatório médico, elaborado por cinco profissionais da medicina, expõe diretrizes técnicas e científicas, esclarecendo que, devido à contraindicação do tratamento cirúrgico convencional, a avaliação em Heart Team, composto por cardiologistas, cirurgião cardíaco e anestesiologista, considera mais seguro e efetivo o procedimento almejado (tratamento transcateter heterotópico de insuficiência tricúspide com dispositivo tricvalve), o que indica utilidade mais adequada e menos prejudicial ao quadro clínico da paciente. 3. Por ser de atribuição exclusiva do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado às necessidades da paciente, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação, ou de amenizar os efeitos da enfermidade e, por consequência, de preservação da vida, não se mostra justificada a recusa da operadora de saúde ao fornecimento dos procedimentos pleiteados para o tratamento prescrito pela equipe médica expert no assunto. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, publicado pela ANS; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta que a limitação contratual tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, além de obedecer a boa-fé, inexistindo nulidade; Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e da advogada WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77.061 (ID 71782778, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 10, 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela abusividade da negativa de cobertura no caso concreto, sendo certo que a apreciação das teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de tais elementos e nova interpretação das cláusulas contratuais. Incidem, assim, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012